Tribunal: TJSP
Processo: 1004037-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e moral – Transporte aéreo internacional de passageiro – Extravio temporário de bagagem por 10 dias em voo de retorno, dentro do prazo de 21 dias fixado no parágrafo 2o, do artigo 32, da Resolução no 400/2016 da ANAC – Autor que alega que estava viajando para se casar, levando na mala despachado o vestido de noiva, roupas e sapatos que seriam

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e moral – Transporte aéreo internacional de passageiro – Extravio temporário de bagagem por 10 dias em voo de retorno, dentro do prazo de 21 dias fixado no parágrafo 2o, do artigo 32, da Resolução no 400/2016 da ANAC – Autor que alega que estava viajando para se casar, levando na mala despachado o vestido de noiva, roupas e sapatos que seriam utilizados no evento – Ausente comprovação – Notas fiscais que evidenciam a aquisição de itens fora do contexto de uma cerimônia de casamento – Dano moral – Inocorrência - Dever de indenizar que não se configura nos simples atrasos, mas apenas no caso de atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo – Danos materiais - Indenização descabida – Improcedência dos pedidos – Recurso da requerida provido e prejudicado o do autor.